Tribunal: TCU
Processo: 014.211/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8905/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Clever Aparecido Azevedo (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Olhos-d'água (MG) por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que transcorreu prazo superior a 3 anos entre a data de emissão da Nota Técnica 4322/2016, de 30/12/2016, que avaliou a prestação de contas (peça 5); e a Nota técnica 1297/2021, de 18/6/2021, que sugeriu a notificação do responsável acerca das pendências verificadas na prestação das contas (peça 10); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público (peças 33-36); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Cidadania e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 014.211/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Clever Aparecido Azevedo (XXX.795.696-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Olhos-d'água (MG). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.